Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por IT Alimentos Ltda – EPP contra o pronunciamento judicial (Id 94838522 do processo de referência) exarado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia na execução de título extrajudicial, processo 0019112-97.2016.8.07.0009, movida pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor da ora agravante, assim redigido: Nada a prover acerca do pedido de id. 93812635, uma vez que o processo n. 0019110- 30.2016.8.07.0009 deriva do contrato n. 20168116402 (RENAULT DUSTER 16 E 4X2, placa PAS7013), enquanto a presente demanda origina-se do contrato n. 20168124367 (RENAULT DUSTER 16 E 4X2, placa PAS7012). Ademais, a parte executada não juntou aos autos planilha de cálculo capaz de infirmar os valores apresentados pela exequente. Sem mais, mantenho o processo suspenso, nos termos da decisão id. 65602987. Em razões recursais (Id 27235755), a agravante argumenta que o contrato atrelado ao processo de referência possui os termos contratuais similares aos do processo n.o 0019110-30.2016.8.07.0009 – soma das cartas, valor da carta de cada grupo e cota, soma do saldo devedor, data de contemplação, valor de quitação, prazo vincendo, vencimento da 1a parcela e valor recolhido pelo agravante em 24/7/2017. Salienta, apesar da similaridade, o aumento exponencial e sem justificativa a cada atualização nos cálculos apresentados pelo agravado. Invoca o princípio da menor onerosidade, o qual possibilita à agravante a satisfação do débito de forma menos gravosa, conforme o art. 805 do CPC. Ressalta, em que pese a dificuldade financeira suportada, acentuada pela pandemia do Covid-19, a empresa agir com boa-fé e tentar cumprir e liquidar os débitos existentes com a agravada. Entende que o valor de quitação do débito da demanda deve ser fixado em valor igual estabelecido nos autos do processo n.o 0019110-30.2016.8.07.0009 – R$ 16.556,00 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e seis reais). Pugna pela reforma da decisão interlocutória que rejeitou pedido pela fixação do valor de quitação do débito em valor igual ao estabelecido nos autos do processo no 0019110-30.2016.8.07.0009. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27235756). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Explico. Da análise do processo de referência, verifico que o juízo de origem não acolheu o pleito formulado pelo agravante, uma vez que o valor de quitação do débito fixado em outro processo guarda relação com contrato diverso, além de consignar que a parte não colacionou aos autos demonstrativo financeiro de débito para infirmar os cálculos do agravado. Esses fundamentos não foram refutados nas razões recursais, à míngua de impugnação específica ao pronunciamento atacado no que concerne à falta de apresentação de demonstrativo financeiro de débito. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação, conforme previsto no art. 1.016, III, do CPC[1]. Supreendentemente, repito, não refutou os fundamentos da decisão fustigada no tocante à falta de demonstrativo dos cálculos. No particular, há apenas a exibição nesta instância recursal de documento, contendo a indigitada planilha de cálculos, encartado ao Id 27235758. Incabível, entretanto, a análise da documentação inusitadamente agitada pela recorrente, neste recurso, relativa ao demonstrativo financeiro de débito, porque está caracterizada manifesta inovação recursal. Apreciá-la implicará incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, transcrevo julgado da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Decerto, constitui responsabilidade da parte interessada a instrução oportuna do requerimento com os documentos que considera relevantes para a apreciação da questão aduzida. É manifesta a falta de congruência e propriedade das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos afirmativos da rejeição do pleito tal como fora apresentado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e da inovação recursal. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 26 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.